Tribunal: STF
Processo: HC 255865
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013; 90 DA LEI Nº 8.666/1993; 1º DA LEI Nº 9.613/1998 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 954.024.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, § 3º e § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013; 90 da Lei nº 8.666/1993; e 1º, II, da Lei nº 9.613/1998; e do crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.



    O habeas corpus dirigido ao Tribunal de origem foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIO DELES EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. PLEITO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. TEMA SUPERADO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. AGENTE COM PRERROGATIVA DE FORO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Tendo em vista a realização da audiência de instrução e julgamento, estando o processo na fase de alegações finais, resta prejudicado o pedido de suspensão do referido ato processual, pela perda de objeto. 



    II. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, em período contemporâneo às investigações realizadas em desfavor do paciente, até então prefeito, sobressai o entendimento firmado no sentido da desnecessidade, em regra, de prévia autorização do Tribunal competente para se iniciar a investigação em relação às pessoas com prerrogativa de função. 



    III. ‘No que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. ‘A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial’ (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ.’ (RHC nº 79.910/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 22/4/2019). 



    IV. Não se constatando, nessa estreita via do habeas corpus, razões para se declarar, no caso, a nulidade do procedimento investigatório criminal, tampouco obstar a persecução penal in judicio, porquanto ausente manifesta ilegalidade, improcede o pleito de trancamento da ação penal, proposta em face do paciente. 



    V. Ademais, no processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade depende da comprovação do prejuízo (art. 563 do CPP), o que, todavia, não restou demonstrado. 



    VI. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, denegada.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. 



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Narra “que a Polícia Federal deflagrou operação denominada ‘Turing’ no Estado do Maranhão no ano de 2017. Apesar do paciente não ser investigado na referida operação, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão foram encontrados documentos relacionados a ele, os quais indicariam a suposta prática de crimes relativos à malversação de recursos públicos do Município de Lago do Junco/MA durante a sua gestão”. Informa que “a autoridade policial requereu ao Juízo Federal da 2ª Vara Federal Criminal a autorização para o compartilhamento das provas colhidas com o Ministério Público do Estado do Maranhão”, que “instaurou Procedimento de Investigação Criminal nº 022637-500-2018 visando apurar os crimes outrora noticiados pela Polícia Federal, visto que na ocasião o paciente era o atual Prefeito do município de Lago do Junco/MA. Não obstante, após Osmar encerrar o seu mandato eleitoral, foi instaurado um novo Procedimento Investigação Criminal nº 050232-750-2021 para continuar investigando os mesmos fatos relacionados ao Procedimento de Investigação Criminal nº 022637-500-2018”. Alega, em síntese, “a ocorrência de manifesta ilegalidade no referido procedimento que acompanha a ação penal, qual seja: inobservância - in casu - da necessária prévia autorização judicial para a instauração de inquérito e/ou demais atos investigativos, em desfavor de autoridade detentora do foro por prerrogativa função”. Argumenta, nesse ponto, que “o Procedimento Investigatório Criminal, PIC nº 022637-500-2018, iniciou-se sem a respectiva autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, portanto, sem qualquer supervisão judicial do órgão competente para apreciar fatos relativos aos agentes públicos com prerrogativa de foro” e, “mesmo diante da ausência de tal anuência, todos os elementos informativos decorrentes do referido PIC nº 022637-500-2018 foram apensados ao PIC de nº 050232-750-2021”. Sustenta que a fundamentação do Tribunal a quo “afronta diretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que exige a supervisão judicial nos procedimentos investigatórios envolvendo agentes públicos com prerrogativa de foro”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a. O conhecimento da presente impetração de Habeas Corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, reconhecendo-se a ilegalidade e a teratologia do ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que deixou de apreciar o mérito do Habeas Corpus nº 954024/MA (2024/0393911-4), violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impedindo o controle de ilegalidade flagrante ocorrida desde a origem da persecução penal; 



    b. Que, em sede de medida liminar, seja determinada a suspensão do andamento do processo de nº 0844167-47.2022.8.10.0001, até o julgamento final deste remédio constitucional, como forma de evitar a consolidação e o agravamento dos vícios apontados, em razão da permanência de provas colhidas ilicitamente no curso de investigação conduzida sem a necessária autorização judicial por órgão competente para agentes com prerrogativa de foro, como no caso do paciente, Osmar Fonseca dos Santos; 



    c. Alternativamente à suspensão do processo, requer-se, como medida liminar, que o Supremo Tribunal Federal determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça e julgue o mérito do Habeas Corpus nº 954024/MA (2024/0393911-4), conforme autoriza o art. 102, I, alínea “i”, da Constituição Federal, diante da negativa de prestação jurisdicional e da ausência de enfrentamento da tese central deduzida; 



    d. Ao final, no julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, requer-se que seja confirmada a medida liminar supracitada (suspensão do andamento do processo referência de nº 0844167-47.2022.8.10.0001; ou, determinação para o Superior Tribunal de Justiça conhecer e julgar o mérito do Habeas Corpus nº 954024/MA (2024/0393911-4); ou, alternativamente, que este Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de ofício, com base no art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da flagrante ilegalidade e teratologia processual verificadas nos autos, com a consequente anulação dos atos viciados e o restabelecimento da legalidade no âmbito da persecução penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O acórdão impugnado, que negou o pedido de trancamento da ação penal feito com base no alegado vício processual de violação de prerrogativa de foro, não se reveste de teratologia. 



    Assim fundamentou a Corte de origem (fls. 46/54):



    Consoante se observa, a partir do compartilhamento de provas com o Ministério Público Estadual, oriundas da ‘Operação Turing’, realizada na esfera federal, foi instaurado, pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, em desfavor do paciente e de outros membros de sua família, o Procedimento de Investigação Criminal nº 022637-500/2018, objetivando à apuração de delitos relatados pela Polícia Federal, quando ele ainda exercia o mandato de prefeito do município de Lago do Junco, MA. 



    De logo, assinalo que o fato do compartilhamento probatório com o Parquet Estadual ter sido autorizado por Juiz Federal de primeiro grau, quando do encontro fortuito de provas, não constitui nulidade. 



    É bem verdade que ao Tribunal Regional Federal cabe supervisionar, no âmbito de sua competência, as investigações contra prefeito por crimes cometidos durante o exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções desempenhadas (Súmula nº 702 do STF). 



    Contudo, observo, no caso, diante da documentação acostada, que o inquérito policial que tramitava perante a Superintendência da Polícia Federal do Maranhão não tinha qualquer relação com o paciente e assim entendo que não haveria ressalva legal no sentido de que o compartilhamento de provas fosse autorizado pelo respectivo Tribunal. 



    No que pertine ao pleito de nulidade da investigação realizada em desfavor do paciente, porque instaurada sem prévia autorização desta Corte de Justiça, é sabido que o Poder Constituinte, ao criar a prerrogativa prevista no art. 29, X, da Constituição da República, estabeleceu a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento dos prefeitos, em razão do cometimento de crimes comuns. [...]



    A bem de ver, não desconheço o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, nos procedimentos investigatórios, de natureza criminal, instaurados contra prefeito, faz necessária a supervisão judicial no curso da investigação, conforme preconiza a decisão in verbis. [...]



    Entretanto, no período contemporâneo às investigações realizadas em desfavor do paciente, formalizadas por meio do PIC nº 022637- 500/2018, observa-se, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento, aliás, firmado no sentido da desnecessidade, em regra, de prévia autorização do Tribunal competente para se iniciar a investigação em relação às pessoas com prerrogativa de função, como nos casos de prefeito. [...]



    Da leitura dos autos constata-se que Osmar exerceu a função de prefeito do Município de Lago do Junco-MA entre os anos de 2013 a 2020 e que em tal período foram realizadas licitações fraudulentas. 



    É certo que o Prefeito Municipal é autoridade com prerrogativa de foro e que deve ser processado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Contudo, a lei não prevê de modo específico a forma com que deve ser a autoridade investigada, aplicando-se, portanto, a regra do art. 5º, do CPP, conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]



    Por não haver disciplina específica acerca das atividades investigativas, não há nulidade decorrente de a investigação ser feita pela Polícia Judiciária e da atuação do Ministério Público, não sendo necessária prévia autorização da Corte local para a atuação de tais órgãos. Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida pelo fato de ter sido instaurada ação penal sem prévia autorização do Poder Judiciário. 



    Também não há flagrante ilegalidade por ter o Juízo de primeiro grau de jurisdição autorizado o compartilhamento de provas em investigação envolvendo o paciente, que tem prerrogativa de foro em razão do exercício do cargo de Prefeito.



    Isso porque, na espécie, a partir do compartilhamento de provas  oriundas da Operação Turing, realizada na esfera federal, o Ministério Público, pelo GAECO – Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, instaurou  procedimento investigatório objetivando a apuração de delitos quando Osmar ainda exercia o mandato de prefeito e o fato do compartilhamento probatório com o Parquet Estadual ter sido autorizado por Juiz Federal de primeiro grau não macula o feito de nulidade. 



    Finalmente, não se mostra ilegal o acórdão impugnado no que diz respeito ao afastamento do pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, além do que tal providência demanda a incursão exauriente nos elementos que acompanharam a acusação como formalmente ajuizada, o que não se admite em sede de habeas corpus. [...]”



     



    Na espécie, quanto à alegada violação da prerrogativa de foro nas investigações, na oportunidade do julgamento da ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se tratando “de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”, sendo certo que “a mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente”. Por oportuno, transcrevo a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 7.083, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/2022)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “o fato do compartilhamento probatório com o Parquet Estadual ter sido autorizado por Juiz Federal de primeiro grau, quando do encontro fortuito de provas, não constitui nulidade”, e destacou que, “diante da documentação acostada, que o inquérito policial que tramitava perante a Superintendência da Polícia Federal do Maranhão não tinha qualquer relação com o paciente e assim [entende-se] que não haveria ressalva legal no sentido de que o compartilhamento de provas fosse autorizado pelo respectivo Tribunal”. Nesse sentido, a Corte Superior consignou “não [haver] flagrante ilegalidade por ter o Juízo de primeiro grau de jurisdição autorizado o compartilhamento de provas em investigação envolvendo o paciente, que tem prerrogativa de foro em razão do exercício do cargo de Prefeito”. Nesse contexto, não há como se reconhecer afronta ao entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse seguimento, colaciono os seguintes julgados: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 229445-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO DE ALGUNS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 3. No caso, não houve a demonstração de qualquer fato que teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula alguma situação ocorrida que pudesse de alguma forma prejudicar o exercício de sua defesa ou a colheita da prova. 4. O fato de que alguns dos investigados, à época da apuração dos fatos, ocuparem o cargo de Vereador do município de Resende/RJ em nada aproveita o paciente, que não possuía qualquer prerrogativa de foro por função. 5. A existência de eventual usurpação da competência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro não contamina os elementos probatórios colhidos na investigação no que se refere a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função. 6. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que estabeleciam “a competência do Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores”. (ADI 558/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.09.2021 – grifei). 7. Agravo regimental não provido. (HC 213.905-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/8/2023)



    Sob prisma diverso, no tocante ao pleito de “suspensão do andamento do processo”, a Corte Superior registrou que “não se mostra ilegal o acórdão impugnado no que diz respeito ao afastamento do pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, além do que tal providência demanda a incursão exauriente nos elementos que acompanharam a acusação como formalmente ajuizada, o que não se admite em sede de habeas corpus”. 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal. 



    Deveras, a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segun